Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734500-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0740670-69.2020.8.07.0001), que tem como exequente JOÃO CARLOS DUARTE. A decisão agravada indeferiu a garantia do juízo por meio de carta fiança (ID 106615387): “1. 1. A parte ré ofertou em garantia à presente execução a Carta Fiança n.o 1170-001/21 (ID 105655429), emitida pela XMB Digital Bank, no valor de R$ 5.544.621,13. Intimada a se manifestar, a parte autora, na petição de ID 106598529, aduziu, entre outros argumentos, que a referida carta fiança não se trata de carta fiança bancária, tendo sido emitida por empresa que não possui autorização do Banco Central. Afirmou ainda que, o valor da carta fiança está aquém daquele previsto no art. 835, §2o, do CPC. É o resumo. Passo a decidir. O art. 835, §2o, do CPC dispõe o que segue: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.[...] grifou-se Quanto ao valor da carta fiança, verifico que ele corresponde ao débito constante na inicial acrescido de trinta por cento. No entanto, verifico que o próprio réu, na petição de ID 105655424, afirmou que a carta fiança não tem origem bancária. Assim, verifico que a carta fiança não preenche todos os requisitos dispostos no art. 835, §2o, do CPC. Dessa forma, ante a discordância da parte autora e o não preenchimento dos requisitos constantes no art. 835, §2o, do CPC, não considero a execução garantida. 2. Ademais, na petição de ID 106598529, a parte autora requereu a renovação da penhora on line via sistema SisbaJud, com reiteração automática. Considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, alcançando valor considerável e que a parte autora demonstrou a existência de contratos firmados pela ré nos anos de 2020 e 2021, em relação aos quais há grande probabilidade de recebimento de valores (ID's 106601801,106601800, 106601799, 106601798, 106601797, 106601795, 106601796, 106600694, 106600693, 106600692, 106600690, 106600689, 106600688 e 106600687), defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 7 (sete) dias, considerando o valor atualizado do débito apontado pela parte autora no ID 106600680 (R$ 5.690.358,53). 3. Sem prejuízo, quanto ao bloqueio efetuado anteriormente via sistema SisbaJud (ID 105750694 - R$ R$ 63.267,41), aguarde-se o prazo para manifestação da ré (intimação de ID 105750682). 4. Outrossim, ainda que tratem-se de pedidos subsidiários contidos na petição de ID 106598529, desde já esclareço ao autor que serão indeferidos quaisquer pedidos de oficiamento às instituições bancárias relativos à existência de contas da parte ré, porquanto as penhoras efetuadas junto às referidas instituições se dão por meio do sistema SisbaJud; também, elucido que a penhora de faturamento da empresa trata-se de medida excepcional, que só será deferida se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, nos termos do art. 866 do CPC, o que ainda não foi comprovado nos autos” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o indeferimento da oferta da carta fiança para fins de garantia do Juízo, deu-se porque ela não era de origem bancária, logo não teria se cumprido o art. 835, § 2o, CPC, e porque o exequente, ora agravado, não teria concordado com a carta fiança ofertada. Alega que a carta fiança apresentada no Juízo de primeiro grau está orçada em R$ 5.544.621,13, portanto cumprindo, com rigor, com a exigência legal do valor executado, acrescido de 30%. Aduz que o fato de não ser uma instituição financeira, nem uma seguradora não impede a empresa XMB de prestar uma caução fidejussória, já que o faz consoante disciplina o Código Civil, em seu artigo 818 e seguintes do CPC. Invoca a aplicação do princípio do favor debitoris, do art. 805, CPC, pois havendo mais de uma possibilidade de o devedor cumprir com sua obrigação, deve-se sempre optar para aquela que lhe traga um menor custo. Assevera que a carta fiança é líquida e sem cláusula com condição suspensiva, assim, pode ser considerada por analogia na forma do art. 835, § 2o, CPC, como se fosse dinheiro. Alega que há risco de claro dano à agravante, na medida em que o Juízo a quo indeferiu a garantia do juízo ofertada, tendo determinado a penhora de numerário on line, via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha” (por 07 dias). Sustenta que há uma forte percepção da abusividade e ilegalidade do valor cobrado pelo agravado, pois de um contrato original de 4 milhões, o agravado já recebeu 2 milhões, e apresenta uma cobrança de 4,2 milhões. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja suspendensa a decisão recorrida e a execução originária, com a devolução dos valores penhorados pelo SISBAJUD e, no mérito, que a decisão liminar se torne definitiva com a reforma da decisão recorrida para aceitar a carta fiança para fins de garantia do Juízo (ID 30237202). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 30237204). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme se observa das razões da agravante, ela afirma que a carta fiança foi emitida por uma empresa que não é instituição financeira, nem seguradora, a empresa XMB Digital Bank. De acordo com o art. 835, § 2o, do CPC, “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.-g.n. Dessa forma, a carta de fiança emitida por uma empresa que não é instituição bancária equivale a uma declaração emitida por uma empresa comum, sem as garantias de lastro financeiro do Banco Central. Assim, sem a segurança dos fundos para pagamento, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a caução fidejussória, o que foi rejeitado no caso em análise. Portanto, o juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja comprovação de fundos do pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber, ainda mais quando se trata de mais de 5,5 milhões de reais, o que exige muita solidez da empresa emissora do seguro fiança. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator